Tribunal: TJDFT
Processo: 0716326-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0716326-98.2023.8.07.0007 APELANTE: GEORGE PHILLIPE SOARES PINTO DOS SANTOS, KATHARINY DOMIENSE CARDOSO APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se da Apelação contra r. sentença que, na ação proposta por George Phillipe Soares Pinto dos Santos e Kathariny Bomiense Cardoso contra a Central Nacional Unimed – Cooperativa Nacional, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e revogou a tutela antecipada favorável aos Autores. Os Apelantes requerem, nas razões recursais Id. 59107241, a antecipação de tutela recursal, por se encontram em tratamento de saúde e a r. sentença, ao indeferir o pedido deduzido na petição inicial, revogou a tutela que mantinha o contrato de assistência à saúde. Requerem a tutela provisória de urgência para determinar que a Apelada reestabeleça o Plano de Saúde 482837192 – ESTILO NACIONAL II E R, com as coberturas de consultas e exames que os Apelantes necessitam. Informam que o primeiro Agravante é portador de obesidade mórbida e, em 8.8.2023, se submeteu à cirurgia bariátrica e necessita que o plano de saúde seja mantido para que faça o acompanhamento pós-operatório. Esclarecem que a segunda Agravante está acompanhada por psiquiatra, endócrino, neurologista e psicólogo em razão dos diagnósticos de transtorno afetivo bipolar, episódios depressivos, transtornos de ansiedade e distúrbios da atividade e atenção. Por fim, postulam o recebimento da Apelação com o efeito suspensivo, para reestabelecer os efeitos da tutela de urgência que manteve o contrato de assistência à saúde, até o julgamento do mérito. Sem o preparo, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça na origem aos Apelantes. As contrarrazões foram apresentadas - Id. 59107246. Decido. Segundo prevê o art. 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil, a apelação não terá efeito suspensivo se a sentença confirmar, conceder ou revogar tutela provisória. Por sua vez, o art. 1.012, § 4o, do CPC estabelece que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso concreto, a decisão que manteve o contrato de assistência à saúde foi revogada pela r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Há fundamentação relevante e risco de dano grave ou de difícil reparação, pois os documentos carreados nos autos evidenciam que os Apelantes, beneficiários no plano de saúde, necessitam de acompanhamento médico contínuo devido aos diagnósticos e à cirurgia bariátrica recente (8.8.2023). Ante o exposto, recebo a Apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para análise da Apelação. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora